Tribunal: TJDFT
Processo: 0756870-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0756870-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: VALDINA RODRIGUES DE QUEIROZ D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. contra decisões proferidas pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, bem como do Juízo de Plantão de Primeira Instância, que determinaram à agravante autorizar e custear, em 48 (quarenta e oito) horas, a avaliação neuropsicológica indicada à agravada, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, limitadas a R$ 100.000,00 (cem mil reais) (ID 79884195, p. 139-140 e 148, respectivamente). Na origem, foi proposta por Valdina Rodrigues de Queiroz, ora agravada, ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência (autos n.o 0729814-52.2025.8.07.0007) em face da agravante, pleiteando, inclusive em caráter liminar, a autorização e o custeio da avaliação neuropsicológica prescrita por médica assistente. O Juízo a quo, no dia 15/12/2025, deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie, no prazo de 48 horas, o exame referido, diante do evidente risco de agravamento do quadro clínico da autora, sobretudo considerando a sua idade avançada e o caráter progressivo das enfermidades descritas. Ressaltou a magistrada que a medida é reversível, pois, caso o pedido seja julgado improcedente, a autora poderá ser cobrada pelos custos do exame (ID 79884195, p. 139-140). A agravante foi intimada da decisão liminar no dia 17/12/2025, às 9h35, conforme certidão da oficiala de justiça de ID 79884195, 143. Por intermédio da petição de ID 79884195, p. 146, a agravada noticiou o não cumprimento da decisão liminar e solicitou a fixação de multa diária. Em decisão proferida no dia 26/12/2025, o Juízo de Plantão de Primeira Instância, considerando “que a intimação determinada na decisão anterior não foi suficiente para coagir a parte requerida a cumprir a determinação judicial”, fixou multa diária de R$ 10.000,00, a contar da data da intimação da decisão, limitada ao valor de R$ 100.000,00, “que incidirá enquanto não for cumprida a decisão (Art. 537, § 4o, CNPC)” (ID 79884195, p. 148). A Agravante foi intimada pessoalmente da decisão que fixou a multa diária no dia 29/12/2025 (ID 79884195, p. 152). Ao se insurgir contra as referidas decisões interlocutórias, a agravante sustenta que o provimento impugnado possui carga satisfativa e foi proferido sem contraditório efetivo, deslocando para a fase liminar matéria que demanda a apuração do dever de cobertura à luz da moldura contratual e regulatória. Argumenta que a indicação clínica, embora relevante, não exaure o exame jurídico da obrigação de cobertura. Sustenta a ausência de probabilidade do direito da agravada e a inexistência de urgência qualificada a justificar imposição de prazo de 48 horas, sob ameaça de severa coerção, considerando que a medida deferida não se confunde com tratamento de urgência ou emergência em sentido estrito, mas trata-se de avaliação diagnóstica. Defende a irreversibilidade prática do provimento jurisdicional, a qual, segundo alega, não se mede apenas pelo seu custo monetário, mas pela natureza satisfativa do provimento, que exaure o objeto litigioso. Aduz que a multa diária é desproporcional e que ela acarreta periculum in mora inverso e risco concreto de lesão grave e de difícil reparação, ao tempo que compromete a racionalidade do contraditório e do julgamento do mérito. Afirma a presença da plausibilidade das suas razões recursais, uma vez que a probabilidade do direito da agravada “foi afirmada a partir de premissas predominantemente clínicas, sem o enfrentamento mínimo do enquadramento contratual e regulatório do dever de cobertura no setor de saúde suplementar, a despeito de a própria narrativa da Agravada mencionar negativa e dificuldades de rede, elementos que, por si, evidenciam controvérsia técnica e jurídica que não se compatibiliza com antecipação satisfativa sem contraditório substancial.” Por sua vez, salienta a presença do perigo da demora em dois “vetores cumulativos”: o primeiro, a irreversibilidade prática do provimento; o segundo, a imposição superveniente de astreintes em patamar excepcional. Ao final, pugna pelo deferimento da tutela recursal de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada, “especialmente a exigibilidade da ordem em prazo exíguo e a incidência das astreintes”, até o julgamento final do recurso. Subsidiariamente, vindica a modulação do comando judicial, “com adequação de prazo e substancial redução da multa, de modo a afastar o periculum in mora inverso e assegurar reversibilidade prática, segurança jurídica e devido processo legal.” É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o doDecreto-Lei 911/69, com a alteração dada pelaLei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Da análise das razões e dos documentos que instruem o presente agravo de instrumento, verifica-se que a agravante foi intimada ontem (29/12/2026) para cumprir em 48 horas a decisão atacada, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. Diante da iminência da execução da medida ou da incidência da multa, é cabível a análise do pedido liminar. Dessa forma, passo ao exame dos requisitos para a concessão da tutela recursal. A agravante se insurge contra as decisões liminares que lhe determinaram autorizar e custear, em 48 (quarenta e oito) horas, avaliação neuropsicológica indicada à agravada, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). A possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso e de antecipação da tutela recursal está prevista nos artigos 995 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, desde que demonstrados a probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). No presente caso, todavia, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a presença de ambos os requisitos citados. De início, cumpre salientar a relação jurídica entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o Enunciado no 608 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que dispõe: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Assim, as disposições contratuais estipuladas entre as partes devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor. Fixada essa baliza interpretativa, observa-se, a partir da documentação carreada aos autos, que a avaliação neuropsicológica é essencial para o correto diagnóstico e tratamento da agravada, pessoa idosa, com 74 anos de idade, que “vem apresentando labilidade de humor com sintomas de isolamento social, tristeza, perda de atenção, perda de foco, sem interesse pela vida, muito chorosa, desmotivação, desinteresse para realização das atividades básicas da diárias normais (cuidados da casa, auto cuidado, sem vontade de banhar-se, não se importa mais pela organização da casa, também vem apresentando diminuição da atenção, não consegue fixar informações recentes e imediatas, desorientação temporoespacial, fala com discurso empobrecido(não consegue formar uma frase ou um diálogo coerente com perdas de palavras, esquece de tomar suas medicações, não sabe onde coloca objetos pessoais, não consegue fazer sua higiene pessoa, já vem apresentado perda de reconhecimento de familiares mais próximos, não consegue administrar suas contas (conta de água, luz, telefone....) não sabe mais lidar com aplicativos de banco e internet” (ID 258844025 – autos de origem). Por outro lado, há documentação indicando que o exame não costuma ser coberto pela agravante, embora seu custo não seja elevado, aproximadamente R$ 1.900,00 – mil e novecentos reais (ID 258844034, p. 2). Assiste razão à magistrada de primeira instância ao afirmar que o risco de agravamento do quadro clínico da autora é evidente, especialmente diante da idade avançada e do caráter progressivo das enfermidades. O atraso na realização do exame pode comprometer de forma irreparável a saúde da paciente, configurando perigo de dano. Ademais, não procede a alegação de irreversibilidade do provimento jurisdicional, pois, caso o pedido seja julgado improcedente, a autora deverá ressarcir os custos do exame. Ressalta-se, por oportuno, que esta Corte de Justiça, em outro caso, já impôs a agravante providência idêntica, o que demonstra que a negativa de cobertura do exame indicado pelos médicos da agravada não é fato isolado, vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA. PSICÓLOGO COM ESPECIALIDADE. NEGATIVA ILEGAL. TDAH. ESPECTRO AUTISTA. DANOS MORAIS. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. 1. O contrato entre a segurada de saúde e o segurado pode estabelecer as doenças a serem cobertas, mas não pode restringir a modalidade de tratamento nem interferir na prescrição médica. 2. Cabe ao profissional de saúde que acompanha o paciente a indicação do tratamento adequado à sua condição. Por outro lado, não compete ao plano de saúde intervir na autonomia do profissional assistente, especialmente quando a solicitação médica vem acompanhada de justificativa detalhada, caso retrata o caso dos autos. Entendimento diverso frustraria a finalidade principal de um plano de saúde, que é a de fornecer ao beneficiário a satisfação com o tratamento de saúde para doença incluída no seu contrato, além de colocá-lo em desvantagem exagerada, em evidente arrepio à legislação consumerista. [...] 4. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1762979, 0703760-20.2023.8.07.0007, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJe: 3/11/2023). Quanto à alegada desproporcionalidade da multa diária fixada, cumpre observar que a agravante foi intimada para cumprir a decisão liminar no dia 17/12/2025, às 9h35, e até hoje (30/12/2025) não a cumpriu. Logo, a multa de R$ 10.000,00, embora elevada, cumpre sua função de compelir a agravante, com a urgência que o caso requer, a cumprir o provimento jurisdicional. Dessa forma, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, requisito indispensável para a concessão da tutela recursal. Além disso, o custeio de exame com valor aproximado de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) não tem potencial de causar risco concreto de lesão grave e de difícil reparação à agravante. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de dezembro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura